Tribunal: TJDFT
Processo: 0754821-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754821-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RÉU ESPÓLIO DE: VALDILENE DIAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0754006-04.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (decisão ID220662229, na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Analiso o pedido de inversão do ônus da prova [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e tutela de urgência, proposta por Valdilene Dias de Souza em face de GEAP Autogestão em Saúde, operadora de plano de saúde. Em síntese, alega a parte autora ser portadora de câncer de ovário em estágio avançado e resistente aos tratamentos realizados anteriormente, apresentando agravamento do quadro clínico e necessitando de tratamento urgente com o medicamento Pemetrexede, conforme prescrição médica. A autora afirma que o plano de saúde negou o fornecimento do tratamento essencial, expondo-a a risco de progressão da doença e morte. Requer a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear e fornecer imediatamente o medicamento prescrito e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos custos suportados e outras medidas pertinentes. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora se encontra devidamente demonstrada pelos relatórios médicos Id. 220258664 e 220258661, os quais foram emitidos por especialista na área, recomendando o uso do medicamento Pemetrexede como único tratamento viável para conter a progressão do câncer de ovário em estágio avançado. Ainda, as negativas do plano se basearam unicamente no fato de o tratamento ser off label (Id. 220258690 e 220258694), sendo que as prescrições médicas justificam o uso fora da bula e a ausência de outros tratamentos disponíveis. Ademais, consoante o entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o plano de saúde tem a obrigação de cobrir o tratamento prescrito, considerando que o contrato abrange a patologia, sendo descabida a negativa com fundamento na modalidade do tratamento ou em sua ausência no rol da ANS. Nesse sentido, cito o julgado: TJDFT 07104734020218070020 1689950, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/04/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023. Assim, a negativa de fornecimento de medicamento recomendado por especialista configura interferência indevida na relação médico-paciente, o que não pode ser permitido. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este é manifesto, uma vez que a parte autora, diagnosticada com doença grave e progressiva, encontra-se sob risco iminente de agravamento do quadro clínico, incluindo progressão da doença e morte (laudo Id. 220258664). A ausência de tratamento adequado ou sua postergação pode gerar consequências irreparáveis ou de difícil reparação, caracterizando a urgência da medida. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso venha a ser demonstrada a improcedência do pedido, os custos do tratamento serão ressarcidos ao plano de saúde, na forma do art. 302, I do CPC. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar ao réu que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Pemetrexede 500 mg/m2 a cada 3 semanas até progressão de doença ou toxicidade limitante ou determinação em sentido contrário nestes autos, conforme prescrito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. [...] (grifou-se) Na via do agravo (ID 67617623), a agravante GEAP postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada. Argumenta estar sujeita a lesão grave e de difícil reparação diante da determinação de que arque com custos de tratamento a que não estaria obrigada a custear, por força de lei e de disposições da ANS e de Regulamento. Ressalta ser plano de saúde de autogestão e não estar submetida ao regramento do CDC. Afirma não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da agravada, uma vez que o medicamento pleiteado (pemetrexede) não se insere no rol da ANS para tratamento da doença que acomete a autora (neoplasia de ovário). Destaca tratar-se de uso off label e desconforme com a DUT, o que afastaria a obrigatoriedade de fornecimento. Defende tratar-se de rol, em regra, taxativo e que não teria havido a superação da cobertura excepcional nos termos da Lei n. 14.452/2022. Assevera que a negativa de cobertura é exercício regular de direito, conforme o art. 188 do CC. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido (ID 67617624). É o relato do necessário. Decido. Após o indeferimento da liminar (ID 67714718), este juízo foi comunicado do falecimento da parte agravada, dando ensejo à suspensão processual para regularização do polo passivo. A parte agravante foi intimada a se manifestar (ID 71671360) e pediu o reconhecimento da perda superveniente do objeto, considerando que a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida na origem para fornecer o medicamento que a paciente necessitava para o tratamento de câncer e o caráter personalíssimo do direito. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda do interesse de agir, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. CARLOS MARTINS Relator